Tribunal: CARF
Processo: 16561.720065/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720065/2017-14
ACÓRDÃO
9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO IDENTIFICADA. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma torna o precedente invocado inapto para demonstrar a
divergência de interpretação da legislação tributária caracterizadora do
alegado dissenso jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso
especial. Distinções existentes no reporte fático afastam a possibilidade de
constatação do dissídio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Substituto integral),
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 3.060/3.091, páginas 555/586 do pdf volume 3) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o
do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, estando suspenso o crédito tributário em relação a matéria admitida pela
Presidência da Câmara em despacho prévio de admissibilidade (e-fls. 3.304/3.318, páginas
799/813 pdf volume 3) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado nos fólios
processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio
Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão
de segunda instância proferida, em sessão de 10/12/2019, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 2a Seção, que negou provimento ao recurso voluntário para manter a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão no 1401-004.049 (e-fls. 2.856/2.892, páginas 351/387 do
pdf volume 3), complementado pelo acórdão no 1401-006.421, de 15/03/2023 (e-fls. 3.041/3.047,
páginas 536/542 do pdf volume 3), que decidiu embargos de declaração do contribuinte, sem
efeitos infringentes, o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “reembolsos de
despesas (cost sharing)”, cuja ementa do recorrido e de seus aclaratórios integrativos e
respectivos dispositivos no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012, 2013
IRRF. PAGAMENTOS AO EXTERIOR. CONTRATO DE RATEIO DE DESPESAS.
INCIDÊNCIA.
Incide o Imposto de Renda Retido na Fonte na hipótese de pagamentos efetuados
a pessoa jurídica domiciliada no exterior decorrentes de contratos de rateio de
despesas (cost sharing agreements).
(...)
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo
Morgado Rodrigues, que votavam por dar parcial provimento para tão somente
afastar a cobrança do IRRF sobre as remessas efetuadas pelo sujeito passivo a
título de compartilhamento de custos (cost sharing). Por unanimidade de votos,
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
3
negar provimento ao recurso no tocante aos juros sobre a multa de ofício.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos André Soares
Nogueira.

EMENTA DOS ACLARATÓRIOS
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
VOTO DE QUALIDADE. ARTIGO 112 DO CTN. AFASTAMENTO DE MULTA E JUROS.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez confirmada a incidência do IRRF sobre os pagamentos efetuados a
pessoa jurídica domiciliada no exterior decorrentes de contratos de rateio de
despesas (cost sharing agreements), não há que se falar em afastamento da multa
de ofício no patamar de 75% e dos juros moratórios por força do disposto no
artigo 112 do CTN.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e negar
provimento ao recurso voluntário quanto ao afastamento da multa de ofício e dos
juros sobre os créditos tributários de IRRF incidente sobre os pagamentos
efetuados a pessoa jurídica domiciliada no exterior decorrentes de contratos de
rateio de despesas (cost sharing agreements).

Em face do acórdão recorrido foi interposto embargos de declaração pelo
Contribuinte (e-fls. 2.905/2.912, páginas 400/407 do pdf volume 3), o qual foi parcialmente
admitido para tratar de suposta “omissão quanto a argumento/pedido subsidiário do recurso
voluntário, a saber: afastamento dos juros de mora e da multa de ofício em razão do art. 112 do
CTN, no caso de decisão desfavorável à contribuinte, por voto de qualidade” (e-fls. 2.975/2.084,
páginas 470/479 do pdf volume 3), sendo acolhido sem efeitos infringentes para manter a
negativa ao recurso voluntário, na forma da ementa acima transcrita.

Do Acórdão Paradigma
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, consubstanciada no
Acórdão no 3201-003.152, Processo no 15504.726158/2013-32 (íntegra e-fls. 3.186/3.210, páginas
681/705 do pdf volume 3), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
Ano-calendário: 2010
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
4
CIDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FINS ECONÔMICOS
E DE LUCRO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VERDADE MATERIAL.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 378/2017.
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não remuneração
por prestação de serviços, o que faz com que não incida a Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. Pela Solução de Consulta COSIT
378/2017 é possível perfilhar o entendimento de que quando a remuneração por
pessoa jurídica domiciliada no Brasil a sócio administrador ou profissional
expatriado residente no País, com pagamento no exterior realizado por sua matriz
ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no exterior, as
remessas ao exterior a título de reembolso não deverão ser tributadas. (grifei)

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 2.632/2.661, páginas 128/157 do pdf volume 3), após notificado em 2/8/2017, insurgindo-se
em face do lançamento de ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 2.593/2.611,
páginas 89/107 do pdf volume 3).
Na origem, cinge-se a lançamento de ofício para cobrança do IRRF sobre valores
remetidos a residentes ou domiciliados no exterior em razão de remessas, anos-calendário 2012 e
2013, tendo por base contratos de compartilhamento de custos que seriam para rateio de
despesas (cost sharing agreements).
A fiscalização anota que as remessas, realizadas por meio de contratos de câmbio
em que foi utilizado o código da natureza da operação no 55000, que que tem como descrição da
natureza da operação “Disponibilidades no Exterior”, foram destinadas às seguintes empresas, que
emitiram faturas com as descrições abaixo:
Em 2012:
- Arcos Dorados Argentina S.A. - “Dispensa relacionada com servicios” e “Gastos
compartidos relacionados com servicios corporativos”;
- Arcos Del Sur S.R.L. (Uruguai) - “Dispensa relacionada com Servicios”;
- Arcos Dorados B.V (Holanda) - “Expenses related to services”.
Em 2013:
- Arcos Dorados Colombia S.A. - “Dispensas relacionadas com servicios”;
- Latam LLC (EUA) - “Reimbursement of Expenses incurred by Latam LLC”.
Consta que o contribuinte prestou esclarecimentos em relação à finalidade das
remessas, nestes termos:
- “Tratam-se de reembolsos relacionados a um contrato de compartilhamento de
custos e despesas celebrado pela Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
5
com a empresa Arcos Dorados de Argentina S.A. Por meio desse contrato, uma
parte dos custos administrativos incorridos de forma centralizada e compartilhada
pela sociedade argentina, mas que também beneficiam a Arcos Dourados no
Brasil, acabam sendo rateados sem qualquer adição de margem de lucro.”
- “os custos e despesas compartilhadas com Arcos Dorados Argentina S.A. são
referentes a atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas,
recursos humanos, marketing, jurídico, entre outras, sem qualquer onerosidade;”
- “os custos e despesas compartilhadas com Arcos Del Sur foram referentes a
atividades administrativas e gerenciais, tais como marketing, planos estratégicos,
prevenção de riscos, sem qualquer onerosidade;”
- “os custos e despesas compartilhadas com Arcos Dorados B.V. foram referentes a
atividades administrativas e gerenciais, tais como desenvolvimento de estratégias,
finanças, jurídico, marketing, sem qualquer onerosidade;”
- “os custos e despesas compartilhadas com Arcos Dorados Colombia S.A. foram
referentes a atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças,
compliance e infraestrutura administrativa;”
- “os custos e despesas compartilhadas com Latam LLC foram referentes a
atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas, recursos
humanos, entre outras, sem qualquer onerosidade”.
Consta que a fiscalização, a partir dessas informações e dos documentos
apresentados, dentre eles, os contratos de compartilhamento de custos, concluiu que:
Os serviços aos quais as faturas e invoices genericamente se referem: “Dispensa
relacionada com servicios”, “Gastos compartidos relacionados com servicios
corporativos” e “Expenses related to services”, estão relacionados a atividades
administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas, recursos humanos,
marketing, jurídico, desenvolvimento de estratégias, entre outras, e, portanto,
caracterizam-se como serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes.
Na visão da fiscalização, portanto, a justificativa para as remessas seria o
pagamento de despesas/custos incorridos pelas empresas do mesmo grupo sediadas no exterior,
mas que também beneficiariam a autuada aqui no Brasil.
O contribuinte se insurge contra as teses fiscais e apresenta impugnação.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 06-61.912 - 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 2.702/2.731,
páginas 198/227 do pdf volume 3), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte o pedido deduzido na impugnação para excluir da exigência de R$ 93.361,14,
a título de IRRF adicional (JCP), bem como os respectivos consectários legais, bem como reduzir o
IRRF e consectários legais, referentes ao contrato de câmbio de no 111633544.
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
6
Em relação a temática ainda em litígio (cost-sharing agreement) foi assentado que:
“Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a título de remuneração a
residente ou domiciliado no exterior decorrente de prestação de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes, entre empresas do mesmo grupo econômico, mesmo que no âmbito
de contrato de partilha de custos, estão sujeitos à incidência do IRRF.”
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 2.798/2.825,
páginas 294/321 do pdf volume 3), sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda
instância no CARF, com seu acórdão integrativo após decisão de embargos de declaração,
anteriormente relatados quanto os resultados, ementas e dispositivos, no essencial, objeto do
recurso especial de divergência ora em análise.
Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com o paradigma preteritamente citado, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e o precedente quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Todavia, registro que a admissão foi parcial, uma vez que a matéria “remessas para
transmissão televisiva de peças publicitárias” não foi admitida.
Ademais, para a matéria admitida só feito aceito o paradigma já informado em
destaque acima (no 3201-003.152), sendo refutado como paradigma o Acórdão no 108-06.604.
Houve interposição de agravo, porém restou rejeitado (e-fls. 3.337/3.340, páginas
832/835 do pdf volume 3), confirmando-se a admissão prévia parcial para seguimento do recurso
especial em relação a temática já enunciada com indicação paradigmática correlata exclusiva.
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento sobre o tema rotulado
“reembolso de despesas” em relação as remessas ao exterior por força do paradigma aceito.

Das contrarrazões
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
7
Em memoriais (e-fls. 3.349/3.355, páginas 844/850 do pdf volume 3) a parte
interessada (Fazenda Nacional) não trata do conhecimento do recurso especial, porém, no mérito,
requer a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação, primeiramente, analisando o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte, para reforma do Acórdão CARF
no 1401-004.049, complementado pelo acórdão no 1401-006.421, que decidiu embargos de
declaração, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte com o seu respectivo
paradigma:

(i) Matéria: “Reembolsos de despesas (cost sharing)”
(i) Paradigma (1): Acórdão 3201-003.152

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
8
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Colegiado, não tende a todos os pressupostos de admissibilidade.
Ora, o único paradigma admitido (no 3201-003.152), apesar de tratar de julgamento
sobre CIDE-Remessa ao exterior e o caso destes autos partir de fiscalização relacionada com a
mesma CIDE-Remessa ao exterior e, também, cuidar do IRRF em remessas ao exterior (que é o
caso destes autos), possui contexto fático bastante díspar do acórdão recorrido.
No caso paradigmático as remessas ao exterior, a título de reembolso, estavam
atreladas com discussão acerca de remuneração paga no exterior para pessoa física (pessoa física
expatriada), lá contratada por controladora. A pessoa física estava cedida para empresa
controlada sediada no Brasil, de modo que se geravam os reembolsos para a empresa estrangeira
proporcional ao salário pago por ela, não se discutindo sobre reembolsos de despesas
administrativas variadas, que é o caso tratado no acórdão recorrido.
A natureza da verba específica envolvendo pessoa física (remuneração dela paga
por empresa sediada no exterior vinculada com a brasileira e o reembolso pago pela empresa
brasileira para a empresa do exterior, que custeava a remuneração do empregado cedido) no
acórdão paradigma é o ponto nefrálgico motivacional da decisão e é naquele contexto
especialíssimo e particular que vai se entender não ocorrer a tributação da CIDE-Remessa ao
exterior, o que impede a comparação entre os julgados. Os contextos fáticos são diversos.
O caso do recorrido, veja-se bem, cuida de remessas ao exterior relacionadas a
alegados reembolsos por compartilhamento de custos administrativos e gerenciais diversos, de
natureza administrativa, havendo reporte, inclusive, que seriam referentes a finanças, sistemas,
recursos humanos, marketing, jurídico, compliance e infraestrutura administrativa,
desenvolvimento de estratégias, entre outras. Daí tem-se discussão se são, ou não, caracterizados
como serviços técnicos e de assistência técnica que resultariam na exigência fiscal. O acórdão
recorrido conclui que são. Todo o contexto fático é extremamente distinto dos fatos relacionados
com discussão dada no paradigma. Aliás, no acórdão recorrido há contrato de compartilhamento
para tais despesas, enquanto o acórdão paradigma não se fala em contrato de compartilhamento
(o que há é um “Acordo” para os reembolsos).
Seria necessário um paradigma que viesse a tratar de remessas ao exterior
decorrentes de reembolsos de despesas de mesma natureza do recorrido, isto é, de despesas com
serviços relacionados a atividades administrativas e gerenciais. Aí, no paradigma, precisaria que a
decisão indicasse que não se trataria de prestação de serviços passíveis de enquadramento na
hipótese de incidência do IRRF-Remessa ao exterior.
Essa divergência fática, com ausência de similitude, não é nova neste Colegiado, em
relação ao Paradigma no 3201-003.152 e ao contexto reportado no acórdão recorrido, visto que,
em 20/03/2024, com votação realizada por maioria (7 x 1), conforme Acórdão no 9202-011.181,
para o ano-calendário 2014, esta Turma, em redação de voto do na época Relator Ilustre
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
9
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, assentou fundamentos para o não conhecimento, que
passo a adotar e replicar (processo do mesmo contribuinte e mesma fiscalização):

Quanto ao tema, assentou o colegiado recorrido, valendo-se o voto
vencedor, dos fundamentos do decidido no acórdão de no 1401-004.049, que:
34. Em suma, tendo em vista que não há dúvida de que as remessas
feitas pelo sujeito passivo, a empresas domiciliadas no exterior, são
relativas a contratos de compartilhamento de custos de serviços
técnicos e atividades administrativas e gerenciais, tais como finanças,
sistemas, recursos humanos, marketing, jurídico, desenvolvimento de
estratégias, etc., os quais se caracterizam como "serviços técnicos e
de assistência técnica, administrativa e semelhantes", na forma do
art. 17, §1o, inc. II, alínea "a" da IN/SRF 255/2002, cujo comando é
reproduzido na IN/RFB 1.455/2014, é certo que há incidência do IRRF
nos termos do art. 685 do Decreto no 3.000/99, conforme
entendimento vinculante veiculado na Solução de Consulta COSIT no
43/2015.

De sua vez, a recorrente centra sua defesa no argumento de que os valores
por ela remetidos a título de reembolsos de despesas não corresponderiam a
contraprestações por serviços desenvolvidos por sociedades não-residentes no
País. Seriam recuperações de custos que não se confundiriam com prestações de
serviços, nem trariam, em si, os conceitos de remuneração, acréscimo ou adição
de margem de lucro.

Para tanto, indicou os acórdãos 3201-003.152 e 108-06.604 como
representativos do dissídio interpretativo que pretende ver solucionado a seu
favor por esta Turma, sendo certo que a divergência foi reconhecida Presidência
da Câmara recorrida apenas em relação ao primeiro paradigma.

Muito embora não haja manifestação da Fazenda Nacional em suas
contrarrazões pelo não conhecimento do recurso manejado, penso deva haver
uma análise mais acurada no tocante à demonstração da divergência
jurisprudencial a ser uniformizada por esta Instância Especial.

Sigamos.

Compulsando o inteiro teor desse paradigma o que se constata é que o
referido julgado não é hábil para a demonstração da divergência suscitada.
Vejamos.

O acórdão recorrido, a partir da análise da natureza dos pagamentos a
pessoas jurídicas domiciliadas no exterior em razão dos contratos de
compartilhamento de custos – serviços relacionados a atividades administrativas
e gerenciais, como finanças, sistemas, recursos humanos, marketing, jurídico,
desenvolvimento de estratégias -, considerou, como já dito alhures, que os
mesmos se caracterizavam como serviços técnicos e de assistência técnica,
administrativa e semelhantes cuja tributação estava prevista no art. 708 do
Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), ressaltando que,
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
10
para tal enquadramento na hipótese de incidência do IRF, era irrelevante a
existência de margem de lucro, custo ou intuito de venda, assim como a
denominação de reembolso ou rateio de custos. Confira-se:
Acórdão Recorrido
Voto
Não há que se confundir as materialidades. No caso do IRRF, a
hipótese de incidência, na época da ocorrência dos fatos jurídicos
tributários, era veiculada por meio do artigo 685 do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):
Art.685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte
situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão
sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 100,
Lei no 3.470, de 1958, art. 77, Lei no 9.249, de 1995, art. 23, e Lei no
9.779, de 1999, arts. 7o e 8o):
I- à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação
específica neste Capítulo, inclusive:
a) os ganhos de capital relativos a investimentos em moeda
estrangeira;
b) os ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou direitos;
c) as pensões alimentícias e os pecúlios;
d) os prêmios conquistados em concursos ou competições;
II - à alíquota de vinte e cinco por cento:
a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os
da prestação de serviços;
b) ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e
XI do art. 691, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em
que o beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não
tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte
por cento, a que se refere o art. 245.
§1o Prevalecerá a alíquota incidente sobre rendimentos e ganhos de
capital auferidos pelos residentes ou domiciliados no País, quando
superior a quinze por cento (Decreto Lei no 2.308, de 1986, art. 2o, e
Lei no 9.249, de 1995, art. 18).
§2o No caso do inciso II, a retenção na fonte sobre o ganho de capital
deve ser efetuada no momento da alienação do bem ou direito, sendo
responsável o adquirente ou o procurador, se este não der
conhecimento, ao adquirente, de que o alienante é residente ou
domiciliado no exterior.
§3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no
exterior será apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis
aos residentes no País (Lei no 9.249, de 1995, art. 18).
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
11
De acordo com o texto normativo acima, em relação ao critério
material do IRRF sobre pagamentos ao exterior, qualquer que seja o
rendimento ou provento pago a residente no exterior, configura-se a
hipótese de incidência do tributo. Ao contrário do que alega a
recorrente, não se cogita na hipótese de incidência da regra matriz do
IRRF se a contraprestação realizada pela pessoa jurídica domiciliada
no exterior visa lucro.
Esta questão ficará mais evidente quando se analisar os atos
administrativos mais recentes da RFB.
(...)
Encontro fundamento mais sólido para o exame da matéria na
Solução de Consulta Cosit no 43, de fevereiro de 2015, posterior,
portanto, à Solução de Consulta no 08/2012, anteriormente citada.
Três são as razões para utilizar os fundamentos da Solução de
Consulta no 43/2015 para o deslinde da questão.
A uma, ela trata especificamente dos pagamentos a pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior decorrentes de contratos de rateio de
despesas (cost sharing agreements).
A duas, ela trata especificamente da incidência da CIDE sobre tais
pagamentos e tal tributação guarda forte identidade com a
incidência do IRRF, conforme se pode observar no seguinte trecho:
17. Veja-se que o alargamento do campo de incidência da Cide, antes
referido, deu-se conjuntamente com a redução de alíquota do
Imposto de Renda incidente na Fonte (IRF) sobre “as importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a
título de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica”,
operada pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.159-70, de 24 de
agosto de 2001. Com efeito, esse dispositivo reduziu a alíquota do IRF
aplicável sobre tais importâncias de 25% (regra geral para prestação
de serviços por pessoa física ou jurídica residentes no exterior) para
15%, correspondendo a diferença à alíquota da Cide (de 10%).
Transcreve-se o art. 3o da Medida Provisória no 2.159-70, de 2001
(grifou-se):
Art. 3o Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de
renda incidente na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de
remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, e a título
de royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da
contribuição instituída pela Lei no 10.168, de 29 de dezembro de
2000.
18. Da leitura dos dispositivos transcritos anteriormente fica
evidente a identidade entre as situações em que ocorre incidência
da Cide e aquelas em que o IRF teve sua alíquota reduzida. Com
efeito, enquanto a Cide, que aqui se analisa, incide “sobre os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês,
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
12
a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração
decorrentes das obrigações” originadas “de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes” (art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, e o § 2o do mesmo
artigo – grifou-se), o IRF incide “sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título
de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica” (art. 3o
da MP no 2.159-70, de 2001, sublinhou-se). Cabe assinalar que foi
justamente esse o objetivo das alterações introduzidas na matéria
pela Lei no 10.332, de 2001, conforme se extrai do seguinte trecho da
Mensagem no 1.060, de autoria conjunta dos Ministros de Estado da
Ciência e Tecnologia e da Fazenda, que acompanhou o projeto de lei
encaminhado ao Congresso Nacional:
19. O projeto de lei prevê ainda a adequação da base de incidência da
contribuição, criada pela Lei no 10.168, de 2000, ampliando sua
abrangência de forma a coincidir com a base de incidência do
imposto de renda, com a redução concomitante do mesmo.
20. Cabe ressaltar que esta iniciativa permitirá uma maior eficácia no
controle e fiscalização da arrecadação da contribuição, bem como
uma maior transparência para o contribuinte dos fatos geradores da
referida contribuição.
A três, a solução de consulta trata de forma específica da matéria ora
controvertida acerca da incidência do IRRF:
20. Postas essas considerações, cumpre perquirir o conceito de
serviço técnico e assistência técnica. A Instrução Normativa RFB no
1.455, de 6 de março de 2014, ao tratar da incidência do imposto de
renda na fonte a que se refere o já transcrito art. 3o da MP no 2.159-
70, de 2001, assim dispõe (grifou-se):
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas
ou remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de
royalties de qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos
e de assistência técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à
incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15%
(quinze por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
(...)
II - considera-se:
a) serviço técnico - a execução de serviço que dependa de
conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência
administrativa
ou
prestação
de
consultoria,
realizado
por
profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda,
decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo
tecnológico; e
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
13
b) assistência técnica - a assessoria permanente prestada pela
cedente de processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante
técnicos, desenhos, estudos, instruções enviadas ao País e outros
serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização do
processo ou fórmula cedido.
[...]
27. Note-se que o art. 2o, e parágrafos, da Lei no 10.168, de 2000,
com as alterações feitas pela Lei no 10.332, de 2001, e pela Lei no
11.452, de 2007, ao tratar das hipóteses de incidência da Cide, em
nenhum momento faz referência a margem de lucro, custo, ou intuito
de venda. O que é relevante para o surgimento da obrigação
tributária é a prática do ato de efetuar um pagamento ao exterior
com o propósito de remunerar alguém por serviços prestados. A
vingar a tese da Consulente, seria necessário investigar, para cada
remessa ao exterior com esse propósito, se o valor correspondente
compreende margem de lucro, ou se equivale ao custo do serviço
prestado, o que transborda completamente à norma vigente já
elencada acima. Com efeito, o pagamento de serviço sem lucro para
o prestador, ou mesmo com prejuízo, também é considerado para fins
de incidência da Cide, e também do IRF, como remuneração.
28. No caso da presente consulta, os pagamentos que a Consulente
faz a sua Controladora pelos serviços cujos custos são compartilhados
por contrato de costsharing estão remunerando, ainda que
indiretamente e ainda que sem a obtenção de lucro pela
Controladora, os serviços de que se beneficia a Consulente. Com
efeito, a circunstância de o efetivo prestador do serviço (seja
funcionário da Controladora, seja terceiro contratado) ser pago pela
Controladora e esta não auferir qualquer lucro nas operações objeto
de compartilhamento de custos, não têm o condão de afastar a
incidência da Cide por ocasião do pagamento ou remessa da
consulente à Controladora pelos serviços técnicos prestados.
29. Ademais, a legislação do Imposto sobre a Renda, de aplicação
subsidiária, como se viu, no que concerne à Cide, estatui que “a
incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da
fonte, da origem e da forma de percepção” (art. 43, §1o da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN,
grifou-se). É dizer, a denominação de reembolso ou rateio de custos
não elide o fato de que se está fazendo pagamento a residente ou
domiciliado no exterior em contrapartida de serviços técnicos
prestados.
30. Veja-se, aliás, que essa é a orientação da Administração
Tributária, de há muito fixada no que se refere ao IRF, tributo cuja
incidência, como se viu, guarda identidade com a Cide.

Nesse contexto, o paradigma apto à demonstração de divergência
jurisprudencial seria representado por julgado em que as remessas ao exterior
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
14
fossem decorrentes de reembolsos decorrentes de despesas de mesma natureza
do recorrido - serviços relacionados a atividades administrativas e gerenciais –
mas se entendesse que não se tratou de prestação de serviços passíveis de
enquadramento na hipótese de incidência do IRF.

Ocorre que no caso analisado no paradigma, em que se julgou a tributação
de CIDE, as remessas ao exterior a título de reembolso estavam atreladas à
remuneração de pessoa física (administrador e/ou profissional) expatriada,
contratada por empresa sediada no Brasil e residente, para fins tributários, no
território nacional, e a natureza dessa verba específica foi a motivação para que
não se considerasse a remessa tributável, o que, preliminarmente, já impede a
necessária comparação entre os dois julgados, para fins da demonstração da
alegada divergência. Confira-se (destaques acrescidos):
Acórdão paradigma no 3201-003.152
Ementa
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO – CIDE
Ano-calendário: 2010
CIDE. REEMBOLSO DE DESPESAS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FINS
ECONÔMICOS E DE LUCRO. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. VERDADE MATERIAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
378/2017.
Na hipótese dos autos ocorreu mero reembolso de despesas e não
remuneração por prestação de serviços, o que faz com que não incida
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico CIDE. Pela
Solução de Consulta COSIT 378/2017 é possível perfilhar o
entendimento de que quando a remuneração por pessoa jurídica
domiciliada no Brasil a sócio-administrador ou profissional expatriado
residente no País, com pagamento no exterior realizado por sua
matriz ou por empresa do mesmo grupo empresarial domiciliada no
exterior, as remessas ao exterior a título de reembolso não deverão
ser tributadas.
Voto
Adotando-se a interpretação dada pela jurisprudência pátria entendo
ser indevido o alargamento da hipótese de incidência prevista na Lei
10.168/2000, conforme pretendido pela fiscalização, eis que o
diploma legal estabelece de modo claro a necessidade de haver a
prestação de um serviço e sua consequente remuneração para que
ocorra a incidência da CIDE.
No caso dos autos, considerando os elementos colacionados houve
um mero reembolso de despesas pela cessão dos funcionários
pertencentes à matriz da recorrente.
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
15

Observe-se que, evidenciando a ausência de similitude fática entre o
recorrido e o paradigma, a Solução de Consulta COSIT 378/2017 que orientou o
paradigma foi expressamente afastada no recorrido exatamente porque
inaplicável ao tipo de despesas objeto de reembolso no caso nele analisado.
Confira-se (destaques acrescidos):
Acórdão Recorrido
Voto
Antes, porém, convém examinar o conteúdo da Solução de Consulta
378/2017, que também foi utilizada pela ilustre relatora para
fundamentar seu voto.
Neste caso, o objeto da consulta não era o pagamento de rateio de
despesas centralizadas em pessoa jurídica no exterior. Tratava-se da
remuneração de pessoa física (administrador e/ou profissional)
expatriada, contratada por empresa sediada no Brasil e residente,
para fins tributários, no território nacional. Reproduzo excerto do
relatório em que o objeto da consulta é delimitado:
A empresa acima indicada dirige à Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) consulta sobre interpretação da legislação tributária
federal na qual informa que:
i) faz parte de Grupo empresarial, atuando no ramo de Produção e
Desenvolvimento de Protótipos de Peças e Conjuntos Metálicos
Automotivos e similares, sendo uma subsidiária da matriz localizada
XXXX. O Grupo possui diversas empresas afiliadas ou subsidiárias no
exterior, destacando-se no Brasil e XXXX. Por se tratar de produção e
desenvolvimento de produtos que exigem alta tecnologia, vinculadas
ao setor automotivo, requer continuamente a vinda de
administradores e/ou técnicos especializados do exterior, seja da
matriz XXXX como de suas afiliadas/subsidiárias, como, por exemplo,
XXXX;
ii) por política interna do Grupo a remuneração dos expatriados,
contratados pela afiliada/subsidiária no Brasil, vindos do exterior,
seja da matriz XXXX ou de empresas subsidiárias ou afiliadas à
matriz, poderá ser paga integralmente no Brasil ou parte no Brasil e
parte no exterior; e iii) igualmente, por política interna do Grupo, a
parcela da remuneração paga no exterior, é efetuada pela empresa
sediada
no
exterior
e,
posteriormente,
reembolsada
pela
afiliada/subsidiária no Brasil, à empresa do exterior, mediante
‘invoice” de reembolso emitida pela empresa situada no exterior.
Ressalta-se que os expatriados, quando recebem remuneração no
exterior já recolhem o Imposto sobre a Renda mediante carnê-leão.”
Novamente, tenho que a matéria tratada, embora próxima à
questão controversa neste voto, com ela não se confunde.
Portanto, é preciso buscar novas fontes para deslindar a questão.
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
16

Em se tratando de pagamentos, ainda que a título de reembolsos, de
naturezas distintas – remuneração de expatriados no paradigma e despesas com
atividades administrativas e gerenciais no recorrido –, não há como concluir-se
que o Colegiado paradigmático adotaria o mesmo posicionamento quanto à
caracterização de prestação de serviços e consequente tributação, se tivesse de
julgar o caso do acórdão recorrido, ainda mais à luz de legislação de tributo
diverso do nele analisado.

Expressando-se de outra forma, não demonstrou o recorrente que se
aquele colegiado paradigmático houvesse analisado seu caso, teria dado
provimento a seu recurso voluntário, simplesmente por se tratarem de contextos
substancialmente distintos.

Destarte, o fato de terem chegado a soluções diversas não decorreu de
divergência interpretativa de normas, mas sim do conjunto fático-probatório de
cada um dos autos, e, nessas condições, o paradigma não se revela hábil à
demonstração da divergência suscitada.

Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
Logo, o dissídio jurisprudencial, em realidade, não foi comprovado. Não há a
comprovação da divergência jurisprudencial por inexistir similitude fático-jurídica entre a análise
fática do acórdão recorrido e os fatos do acórdão paradigma para ensejar o conhecimento.
Por conseguinte, não reconheço o dissenso jurisprudencial para, em verdade, deixar
de conhecer do recurso especial de divergência.

Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não reconheço a similitude fático-jurídica suficiente para estabelecer o
dissenso jurisprudencial, de modo que não conheço do recurso especial de divergência do
contribuinte para o paradigma indicado. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte.
É como Voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
17

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, em declaração de voto.
Em sessão de 20 de março 2024 este Colegiado teve a oportunidade de se debruçar
sobre a matéria ora devolvida, no processo de no 16561.720139/2018-95, envolvendo a mesma
parte recorrente. Naquela assentada, havia formulado pedido de vista para melhor analisar as
decisões postas em confronto, tendo apresentado voto-vista. Por lapso, não formulada a intenção
de apresentar minhas razões, o que ora faço.
De ínicio, acuso o recebimento de memoriais e de trabalho acadêmico desenvolvido
no âmbito da Universidade de São Paulo, versando sobre a controvérsia devolvida a esta eg.
Instância Especial, os quais mereceram minha atenciosa leitura.
Na sessão realizada em 28 de fevereiro p.p. pedi vista para um melhor cotejo
entre o acórdão recorrido e paradigma com relação a única matéria a qual fora, pelo despacho
inaugural de admissibilidade, dada seguimento: “reembolsos de despesas (cost sharing).”
Calha rememorar que, em que pese ter sido trazido à baila duas decisões
paradigmáticas, admitido apenas um único paradigma, o acórdão de no 3201-003.152 que,
supostamente sob situação análoga, teria conferido desfecho díspar ao ostentado pelo acórdão
recorrido.
A despeito de a parte recorrida em suas contrarrazões não ter se insurgido quanto
ao conhecimento da matéria – vide contrarrazões às f. 2.132/2.139 –, ponho-me de acordo com o
em. Relator quanto ao juízo negativo de admissibilidade.
Às f. 1.804/1.806 demonstra a recorrente a suposta divergência, sumarizada nos
seguintes termos:
O primeiro paradigma é o caso “Almaviva” (Acórdão 3201-003.152, de
26.9.2017). Embora tratasse de CIDE, consta claramente do Relatório do Acórdão
que o lançamento se deu como reflexo de uma autuação de IRF, da qual se
também exigiu PIS/COFINS – Importação sobre remessas efetuadas a título de
rateios de despesas.
A própria D. Fiscalização consignou, no lançamento, que “[t]al situação se
efetivaria com o aporte de remessas feitas ao exterior, que foi convencionado
pelas partes como ‘reembolso de custos e despesas’. Considerando que as
remessas feitas ao exterior se deram em contrapartida aos serviços prestados
por residentes ou domiciliados no exterior, quais sejam, funcionários da
controladora italiana, ficou caracterizada a ocorrência dos fatos geradores dos
seguintes tributos: CIDE-REMESSAS, IRRF, PIS/COFINS Importação.” A D.
Fiscalização conclui o trabalho pontuando que “Referidos valores foram
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
18
considerados como base de cálculo, sobre a qual incidiu as alíquotas da CIDE-
REMESSAS, IRRF e PIS/COFINS Importação.” (não destacado no original)
Ao analisar o caso “Almaviva”, contudo, diferentemente do que fez a r. decisão
recorrida, o E. CARF considerou que “[o] reembolso de despesas, pela sua
própria natureza não possui fins econômicos, ou seja, não se destina a uma
contraprestação ou remuneração de serviços. Se serviço tivesse sido prestado à
recorrente, tal, obviamente, visaria o lucro, o que não é o caso ora em
análise.”
No Voto Vencedor, o I. Relator do caso “Almaviva” anota também que “[n]ão há
como se confundir os institutos de ‘reembolso’ e ‘prestação de serviços’, dado
possuírem naturezas jurídicas distintas, não sendo, a meu ver, correto se falar
em tributação dos reembolsos pelos custos incorridos no que se refere a
remuneração dos funcionários disponibilizados pela matriz à recorrente, haja
vista não se tratarem de remuneração pela prestação de serviços, mas sim de um
mero ressarcimento de custos.” (f. 1.804)

Embora evidentemente ambos tratem da temática – reembolso de despesas – e
ostentem posicionamentos díspares falhou a recorrente em demonstrar estarmos diante de
situações assemelhadas, requisito este inarredável ao conhecimento do apelo original.

Registro ainda que, caso superado o não conhecimento, o desate da controvérsia
perpassa, necessariamente, o reexame do arcabouço fático-probatório, inviável nesta estreita via
recursal.

O voto vencedor é composto essencialmente das transcrições das razões de
decidir de outro acórdão, prolatado nos autos de no 16561.720065/2017-14, cujos “fatos jurídicos
tributários haviam ocorrido nos anos-calendário 2012 e 2013 (...), [ao passo que, neste,]os fatos
jurídicos tributários ocorreram no ano- calendário 2014.”

Do acórdão recorrido não me parece ser possível depreender, como afirma a
recorrente, ser
incontroverso que tais acordos se encontram devidamente formalizados por
contratos prévios, que foram celebrados com critérios claros de alocação das
despesas, que envolvem o compartilhamento de despesas de suporte
administrativo (back-office) e que, principalmente, não envolvem qualquer tipo
de margem de remuneração, rendimento ou lucro em relação às despesas
rateadas. Não envolvem tampouco qualquer tipo de prestação de serviços
técnicos, assistência técnica ou transferência de tecnologia. (f. 1.814)
Para tanto, imprescindível a reapreciação do acervo fático-probatório.
À míngua do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, na esteira do
voto do em. Relator, também não conheço do recurso.

Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.691 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16561.720065/2017-14
19
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 3376
DF CARF MF
Original